Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-20.2015.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002351-20.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGO CESAR PELISSARI BIAZOTO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
DECOTE DA
REMIÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FINALIDADE DO INDIGITADO INSTITUTO PENAL – INCOMPATIBILIDADE –
AGRAVO PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade
; em consequência, no caso impõe-se a reforma da decisão para determinar que sejam excluídos do cálculo da pena do Reeducando, os dias considerados como remidos, devido a suposta condição degradante do cumprimento da pena.

- Além do mais,
“(...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento. (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). (...)”
(HC 425.155/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido para que fossem excluídos do cálculo da pena do agravado os dias remidos, cujo benefício se deu com base nas condições supostamente degradantes, da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT.

Em suas razões, o
Parquet
requer seja excluído o reconhecimento à remição por cumprimento de pena, em regime degradante, ao Reeducando, preso na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT (Id. 44029455/44029456).

Em sede de contrarrazões, a defesa do Agravado refuta as alegações recursais do MP, pugnando a
manutenção
do
decisum
atacado (Id. 44029470/44029472).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo

manteve
em todos os seus termos a decisão objurgada (Id. 44029468).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 45287468):

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PUGNA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PELA
NULIDADE DE DECISÃO
PROLATADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES, A QUAL JULGOU
IMPROCEDENTE A REMIÇÃO VIRTUAL
PLEITEADA, POR ENTENDER O REFERIDO
DECISUM
, CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – BUSCA O RECONHECIMENTO DO
DIREITO À REMIÇÃO
, POR CUMPRIMENTO DE PENA EM
REGIME SUPOSTAMENTE DEGRADANTE
, AOS REEDUCANDO SEGREGADOS NO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ALTA FLORESTA – POSSIBILIDADE – A REMIÇÃO DA PENA POSSUI CARÁTER DE
CONTRAPRESTAÇÃO
À ATIVIDADE EXERCIDA PELO REEDUCANDO, E POR ESSA RAZÃO,
É VEDADA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA ALÉM DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS
, COM O FIM DE RESSARCIR EVENTUAIS DANOS SUPORTADOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL –
PROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020